Tribunal: TJES
Processo: 5001353-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RENATA HERINGER CESAR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL). AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DECLARANDO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

REITERAÇÃO DA COBRANÇA (SALDO NEGATIVO DE R$ 25.300,16 EM CONTA BANCÁRIA).

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS.

AGENTE FINANCEIRO DO FIES (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) NO POLO PASSIVO.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADOS (COBRANÇAS POSTERIORES).

COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.

FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, que desistiu da contratação do FIES em 2012, teve a inexistência do débito reconhecida em ação judicial anterior (0044578-90.2013.8.08.0035).

Posteriormente, a ré, agente financeiro do FIES, lançou novo saldo devedor (R$ 25.300,16) na conta da autora, referente à mesma dívida nunca contraída.

A sentença declarou a inexigibilidade do novo débito e condenou a ré a pagar R$ 7.000,00 por danos morais.

A ré recorre, arguindo: (a) Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Comum (responsabilidade do FNDE); (b) Ausência de Interesse de Agir (cobrança já discutida); e (c) Ausência ou Exorbitância do Dano Moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade do agente financeiro do FIES para figurar no polo passivo na Justiça Estadual. Analisar se a reiteração da cobrança de um débito já declarado inexistente judicialmente constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares Afastadas. O agente financeiro (sociedade de economia mista, Súmula 42 do STJ), por ser o executor do contrato de FIES e parte nas tratativas, é legítimo para figurar no polo passivo na Justiça Comum Estadual. A lide versa sobre cobranças posteriores e saldo devedor atualizado, o que demonstra o interesse de agir e afasta a alegação de inadequação da via eleita.

Falha na Prestação do Serviço. É incontroverso que a ré reiterou a cobrança de uma dívida já declarada inexistente em Juízo anterior, e cuja desistência foi comprovada pela autora. A conduta da instituição financeira em lançar um saldo negativo de R$ 25.300,16 na conta da consumidora, mesmo ciente da decisão judicial, demonstra má-fé, descaso e falha reiterada na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). A cobrança de dívida sabidamente inexistente e o lançamento de saldo negativo exorbitante em conta bancária, após o consumidor ter obtido provimento judicial favorável, causam grave abalo emocional e constrangimento, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral presumido.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é mantido por ser proporcional à gravidade da conduta reincidente da ré e ao desgaste emocional da autora (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O agente financeiro do FIES (sociedade de economia mista) possui legitimidade passiva para responder na Justiça Comum Estadual por falhas na operacionalização e cobrança do financiamento. A reiteração da cobrança de um débito de FIES já declarado judicialmente inexistente configura má-fé e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais
in re ipsa
(cobrança de dívida inexistente).

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53829136520238217000 PORTO ALEGRE (Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 26/03/2024) -
Competência da Justiça Estadual para julgar o Banco do Brasil como agente financeiro do FIES; Sumula 297, STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5001353-12.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: RENATA HERINGER CESAR KOBI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIES (FINANCIAMENTO ESTUDANTIL). AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DECLARANDO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

REITERAÇÃO DA COBRANÇA (SALDO NEGATIVO DE R$ 25.300,16 EM CONTA BANCÁRIA).

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS.

AGENTE FINANCEIRO DO FIES (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) NO POLO PASSIVO.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADOS (COBRANÇAS POSTERIORES).

COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE.

FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
).

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora, que desistiu da contratação do FIES em 2012, teve a inexistência do débito reconhecida em ação judicial anterior (0044578-90.2013.8.08.0035).

Posteriormente, a ré, agente financeiro do FIES, lançou novo saldo devedor (R$ 25.300,16) na conta da autora, referente à mesma dívida nunca contraída.

A sentença declarou a inexigibilidade do novo débito e condenou a ré a pagar R$ 7.000,00 por danos morais.

A ré recorre, arguindo: (a) Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Comum (responsabilidade do FNDE); (b) Ausência de Interesse de Agir (cobrança já discutida); e (c) Ausência ou Exorbitância do Dano Moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade do agente financeiro do FIES para figurar no polo passivo na Justiça Estadual. Analisar se a reiteração da cobrança de um débito já declarado inexistente judicialmente constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares Afastadas. O agente financeiro (sociedade de economia mista, Súmula 42 do STJ), por ser o executor do contrato de FIES e parte nas tratativas, é legítimo para figurar no polo passivo na Justiça Comum Estadual. A lide versa sobre cobranças posteriores e saldo devedor atualizado, o que demonstra o interesse de agir e afasta a alegação de inadequação da via eleita.

Falha na Prestação do Serviço. É incontroverso que a ré reiterou a cobrança de uma dívida já declarada inexistente em Juízo anterior, e cuja desistência foi comprovada pela autora. A conduta da instituição financeira em lançar um saldo negativo de R$ 25.300,16 na conta da consumidora, mesmo ciente da decisão judicial, demonstra má-fé, descaso e falha reiterada na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). A cobrança de dívida sabidamente inexistente e o lançamento de saldo negativo exorbitante em conta bancária, após o consumidor ter obtido provimento judicial favorável, causam grave abalo emocional e constrangimento, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral presumido.

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é mantido por ser proporcional à gravidade da conduta reincidente da ré e ao desgaste emocional da autora (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O agente financeiro do FIES (sociedade de economia mista) possui legitimidade passiva para responder na Justiça Comum Estadual por falhas na operacionalização e cobrança do financiamento. A reiteração da cobrança de um débito de FIES já declarado judicialmente inexistente configura má-fé e falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais
in re ipsa
(cobrança de dívida inexistente).

Jurisprudências Relevantes Citadas

TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53829136520238217000 PORTO ALEGRE (Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 26/03/2024) -
Competência da Justiça Estadual para julgar o Banco do Brasil como agente financeiro do FIES; Sumula 297, STJ

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que, no ano de 2012, iniciou tratativas com a Requerida para adesão ao contrato de FIES, porém, desistiu antes da formalização por assinatura. Ocorre que, naquele mesmo ano, foi surpreendida com cobranças indevidas e o efetivo apontamento do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que ensejou o ajuizamento da ação 0044578-90.2013.8.08.0035, onde foi proferida sentença favorável. Contudo, após falecimento dos seus genitores e irmão fez diligência na instituição bancária, e, descobriu saldo negativo em sua conta bancária no importe de R$25.300,16 relacionado à mesma dívida do FIES, que nunca foi contraída, constrangendo-a.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para declarar a inexigibilidade do débito no importe de R$25.300,16 (ID. 61429064) e vinculado ao contrato de FIES discutido nos autos.

B) CONDENAR à requerida a reparação do importe de R$7.000,00 (sete mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignado, o Requerido interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a gestão e a responsabilidade final pelo FIES cabe ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), uma autarquia federal e que atua apenas como agente financeiro operacional. Consequentemente, argui a incompetência absoluta da Justiça Comum, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. Além disso, aduz que ajuizar uma nova demanda para contestar uma cobrança já discutida em autos anteriores (nº 0044578-90.2013.8.08.0035) configura ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

No mérito, afirma que a autora não cumpriu o ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, já que a alegação de cancelamento do contrato não foi comprovada e que o banco agiu de boa-fé. Requer a improcedência do pedido de inexistência de débito e a exclusão da condenação por danos morais, alegando que o dano não foi comprovado e que a fixação de R$ 7.000,00 é exorbitante, gerando enriquecimento ilícito. Por fim, solicita o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da autora ou, subsidiariamente, para reduzir o valor dos danos morais.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Afasto
as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo nos mesmos termos que o juízo singular,
in verbis
:

“De pronto, REJEITO a arguição genérica de ausência de interesse de agir, uma vez que a parte Autora a ação nº 0044578-90.2013.8.08.0035 foi processada no ano de 2012, e, portanto delimitou as cobranças que ocorreram naquela ocasião, e, que inclusive tinha saldo devedor de R$19.532,36.

Ocorre que a presente demanda trata de cobranças posteriores ao ajuizamento daquela ação, cujo saldo devedor é de R$25.300,16 (ID. 61429064), portanto, não há que se falar em cumprimento de sentença de valores que não foram objeto de pedido inicial em processo anterior, o que impõe rejeição da alegação de inadequação da via eleita.

RECHAÇO, a ilegitimidade passiva, considerando que a instituição financeira, ora Requerida é o agente financeiro do FIES, e, sendo assim como executor do contrato de financiamento realiza todas as tratativas com os interessados no crédito estudantil.

No caso dos autos a própria Autora afirma que vinha em tratativa com a Requerida, bem como que na ocasião teria encaminhou notificação formal a gerente (ID. 61429067) informando sob a sua desistência voluntária em aderir ao crédito estudantil. Portanto, nítida a responsabilidade civil da Requerida, ao passo que a procedência ou não do pedido seria verificada no mérito da demanda.

AFASTO, a preliminar de incompetência do juízo, considerando que é incontroverso que a Requerida tem responsabilidade pelos contratos de FIES, e, sendo assim, como sociedade de economista pode ser demandada em sede de Juizados Especiais.

Ademais, é sabido que os Juizados Especiais não admite o chamamento ao processo, razão pela qual não seria possível que o FDNE fosse litisconsorte nos presentes autos, na medida em que fica reservado ao banco requerido o seu direito de regresso em face daquele se assim o quiser.”

Em igual sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIRMADO COMO O BANCO DO BRASIL. FIES . AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO CASO CONCRETO. O DEMANDADO BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DEVE SER JULGADO NAS CAUSAS CÍVEIS NA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VERBETE Nº 42 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ: “COMPETE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS CÍVEIS EM QUE É PARTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E OS CRIMES PRATICADOS EM SEU DETRIMENTO”INOBSTANTE O RÉU/APELADO SER REPRESENTANTE DO FNDE, POSSUINDO LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR TER FIRMADO O PACTO QUE A AUTORA PRETENDE VER REVISADO, FIES, VERIFICA-SE QUE A LIDE FOI INTERPOSTA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL, DE MODO QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO É DA JUSTIÇA ESTADUAL, VISTO QUE A AUTARQUIA FEDERAL NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A . CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIRMADO COMO O BANCO DO BRASIL. FIES. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO CASO CONCRETO. O DEMANDADO BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, DEVE SER JULGADO NAS CAUSAS CÍVEIS NA JUSTIÇA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VERBETE Nº 42 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ: “COMPETE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS CÍVEIS EM QUE É PARTE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E OS CRIMES PRATICADOS EM SEU DETRIMENTO” .INOBSTANTE O RÉU/APELADO SER REPRESENTANTE DO FNDE, POSSUINDO LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR TER FIRMADO O PACTO QUE A AUTORA PRETENDE VER REVISADO, FIES, VERIFICA-SE QUE A LIDE FOI INTERPOSTA SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL, DE MODO QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO É DA JUSTIÇA ESTADUAL, VISTO QUE A AUTARQUIA FEDERAL NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53829136520238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 26-03-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53829136520238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 26/03/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço em desfavor da consumidora, em especial quanto à conduta da Requerida em dar continuidade à cobrança infundada, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que a Recorrente, mesmo ciente de decisão judicial anterior que atestou a inexistência do débito vinculado a um contrato de FIES nunca firmado pela autora, lançou a quantia de R$ 25.300,16 (ID 15234943), sob o saldo da conta da consumidora. A ré sequer apresentou fato modificativo ou extintivo que justificasse a reiteração das cobranças, que são incontroversamente baseadas em um contrato não assinado. A Recorrida, por sua vez, comprovou a notificação formal de desistência enviada em 26/09/2011 (ID 15234941).

Ademais, o dano moral à Autora é evidente diante da cobrança de dívida inexistente, que gera o risco de negativação do nome, ultrapassa o dissabor cotidiano. Tal situação causa grave abalo emocional, constrangimento e sofrimento àquele que se preocupa com sua reputação, justificando a indenização pleiteada.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado (R$ 7.000,00) pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)